Tribunal: TJDFT
Processo: 0739513-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 11,60G DE MACONHA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. RELATO DE SUPOSTO USUÁRIO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. INCONSISTÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FILMAGENS INAPTAS À COMPROVAÇÃO DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime.
2. No caso dos autos, os depoimentos dos policias responsáveis pela prisão apresentam inconsistências, as filmagens juntadas aos autos não esclarecem a prática do crime de tráfico drogas e o suposto usuário não foi ouvido em Juízo para confirmar os indícios colhidos na fase inquisitorial. Além disso, o procedimento de reconhecimento realizado na Delegacia não observou as diretrizes legais e da jurisprudência.
3. Havendo dúvidas razoáveis sobre a prática do delito por parte do recorrido, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do recorrido da imputação de prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.